Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703553-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA em desfavor da decisão que, em sede da Ação de Indenização ajuizada contra CLARO S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 53343811 – pp. 1/3). O agravante assim alega em suas razões recursais (ID 14282063): “( ) aquele douto Juízo ao indeferir o pedido de concessão de gratuidade judiciária formulado pelo ora Agravante, baseou-se em uma interpretação equivocada do art. 99, §2o, do CPC, pois jamais intimou a parte requerente do benefício para manifestar-se nos termos da segunda parte do art. 99, §2o do CPC.” E pede: “À luz de todo o exposto, a Recorrente requer seja provido o presente agravo de instrumento para que, uma vez verificada a violação ao art. 99, § 2o do CPC/15, o decisum ora vergastado seja anulado e os autos retornem para concessão do prazo determinado na segunda parte do artigo inobservado.” É o relatório. Decido. Verifica-se que o agravante, em suas razões recursais, insurge-se contra o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Desse modo, consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. No caso, assim constou na decisão agravada (ID 53343811 – pp. 1/3): “Tem-se como questão pendente a apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. O benefício da gratuidade da justiça busca concretizar o postulado do acesso à justiça em relação às pessoas cujo rendimento, a princípio, seria fator impeditivo de acesso ao judiciário. No caso dos autos, há indicativos de que o autor não se enquadra nos pressupostos legais (art. 98, CPC) para a concessão do benefício. Da inicial, vislumbra-se que o autor, qualificado como administrador, reside em área nobre da cidade (Lago Norte), habitada, em regra, por população de classe média/alta. Ademais, a própria narrativa inicial demonstra inequivocamente que o padrão de vida do autor não se coaduna com a alegada situação de miserabilidade, tendo em vista que este possui em sua residência três aparelhos de TV, um Home Theater e dois Chromecasts HDMI, além de utilizar serviços de TV a cabo. Tais fatos elidem a presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência acostada ao ID 38243992. Por esta razão, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o autor para recolhimento das custas iniciais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.” – grifei. De se ver que, nos termos da segunda parte do § 2o do artigo 99 do CPC, o magistrado deve “determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” somente quando for o caso, ou seja, se persistir fundada dúvida acerca da plausibilidade do alegado. Não é o caso. Como visto, destacado em decisão que o autor, residente em área nobre do Distrito Federal, narrativa da inicial que traz elementos incompatíveis com a alegada penúria, dados suficientes ao indeferimento do pedido conforme autoriza a primeira parte do § 2o do artigo 99 do CPC. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Existindo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de Justiça, poderá o Juiz indeferir o pedido. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1194041, 07207317720188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora